Tribunal: TJDFT
Processo: 0739141-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0739141-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALEDONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, TERRABRAS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: ROSEMEIRE DAVID DOS SANTOS D E S P A C H O Torno sem efeito o despacho de ID 20182565. Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora